Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023 da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos evidenciam a deficiência econômica da autora agravante, revelando que não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer o sustento do núcleo familiar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.